Tribunal: TJPA
Processo: 0004490-61.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004490-61.2015.8.14.0006

APELANTE: PAULO RAULLESON DA SILVA DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU, POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA MODALIDADE SUPERVENIENTE: ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL PREJUDICADA.

1. Por se tratar a prescrição de matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do artigo 61 do Código de Processo Penal.

2. A prescrição intercorrente é a modalidade de prescrição que tem como início da contatem do prazo a publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis, com trânsito em julgado para a acusação e que vai até o trânsito em julgado do processo. Se, nesse período, ocorre determinado lapso temporal, calculado com base na pena em concreto pelo artigo 109 do Código Penal, estará extinta a punibilidade.

3. Na hipótese em análise, o ora apelante foi denunciado e condenado pela prática do crime lesão corporal no âmbito da violência doméstica contra mulher, capitulado no artigo 129, §9º, do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção.

4. Na ausência de recurso da acusação, a pena não será modificada, consoante preconiza o princípio da non reformatio in pejus.

5. Nos termos do artigo 110, §1º, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter pôr termo data anterior à da denúncia ou queixa.

6. Com efeito, restando a pena em concreto no patamar de 03 (três) meses de detenção, pela prática do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica contra mulher, verifica-se o prazo prescricional de 03 (três) anos, de acordo com o estabelecido pelo inciso VI, do artigo 109, do Código Penal: “em 03 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano”.

7. Destarte, considerando a data de publicação da sentença (24/01/2018, ID 11970293), e a atual data para julgamento do persente recurso, revela-se o transcurso de lapso temporal superior ao prazo prescricional de 03 (três) anos, razão pela qual deve ser reconhecida, por questão de ordem, a extinção da punibilidade do agente, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

RECURSO PREJUDICADO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU, POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA MODALIDADE SUPERVENIENTE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito,
JULGAR-LHE PREJUDICADO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em dois de abril de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 02 de abril de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
PAULO RAULLESON DA SILVA DIAS
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
03 (três) meses de detenção
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, pela prática do
crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica contra mulher
, nos moldes do
artigo 129, §9º, do Código Penal
, sendo substituída a pena privativa de liberdade por pena restritivas de direitos.

Narrou a
denúncia
, ID 11970266, que no dia
05 de outubro de 2014
, por volta das 19h00min, o denunciado Paulo Raulleson da Silva Dias, ora apelante, dirigiu-se à residência da vítima Sheila da Silva Pamplona, sua ex-companheira, com quem possui três filhos, localizada no Conjunto Paar, Quadra 122, nº 01, Bairro Coqueiro, em Ananindeua/PA.

Segundo restou apurado, o ora apelante já não residia mais na residência da ofendida, porém, após breve discussão, desferiu dois socos contra o rosto da vítima.

A vítima noticiou o fato à Autoridade Policial, através de Boletim de Ocorrência registrado no dia 06 de outubro de 2014, oportunidade em que foi solicitada a realização de perícia de lesão corporal.

Conforme o Laudo Pericial de Exame de Lesão Corporal juntado aos autos, em razão dos socos desferidos pelo ora apelante, a ofendida sofreu lesão corporal de natureza leva.

A ofendida destacou ainda que conviveu em união estável com o ora apelante durante 14 (catorze) anos, e que do relacionamento advieram três filhos. Compartilhou que o relacionamento amoroso com o ora apelante persistiu mesmo após este ter mudado de domicílio, fato ocorrido há três anos.

Todavia, ultimamente, o demandado passou a agredi-la moral e fisicamente na presença dos filhos, o que ensejou o fim do relacionamento.

A vítima declarou que o ora apelante, por não aceitar o fim da relação, usava os filhos como motivo para agredi-la e interferir em sua vida.

Ao ser ouvido pela autoridade policial, o Sr. Gelmirez Leal Pamplona, genitor da Sheilla, ratificou as declarações da vítima, e informou ter conhecimento da convivência conflituosa do casal através das netas, que já presenciaram várias situações de agressões sofridas pela mãe.

Por sua vez, em sua inquirição na fase policial, o ora apelante confessou a prática da infração penal.

Após o
recebimento da denúncia
, em
22 de junho de 2015
, ID 11970268, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
24 de janeiro de 2018
, ID 11970293.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 10 de julho de 2020, ID 11970294.

Em suas
razões recursais
, ID 11970296, a defesa requereu a redução da pena, que seja declarada extinta a punibilidade em razão da prescrição, e que seja excluída a pena de prestação de serviços à comunidade como condição de
Sursi
s, posto que vedada pelo artigo 46 do Código Penal.

Em sede de
contrarrazões
, ID 11970305, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo reconhecimento da prescrição executória da pena aplicada.

Nesta
Superior Instância
, ID 12816218, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, para que seja afastada a prestação de serviços à comunidade, mantendo-se a sentença nos seus demais termos.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
PAULO RAULLESON DA SILVA DIAS
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
03 (três) meses de detenção
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, pela prática do
crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica contra mulher
, nos moldes do
artigo 129, §9º, do Código Penal
, sendo substituída a pena privativa de liberdade por pena restritivas de direitos.

Em suas
razões recursais
, ID 11970296, a defesa requereu a redução da pena, que seja declarada extinta a punibilidade em razão da prescrição, e que seja excluída a pena de prestação de serviços à comunidade como condição de
Sursi
s, posto que vedada pelo artigo 46 do Código Penal.

Na incidência de matéria preliminar ao mérito recursal, passo à sua análise.

1. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU, POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA MODALIDADE SUPERVENIENTE: ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL PREJUDICADA.

Por se tratar a
prescrição
de matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do
artigo 61 do Código de Processo Penal
.

A prescrição intercorrente é a modalidade de prescrição que tem como início da contatem do prazo a publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis, com trânsito em julgado para a acusação e que vai até o trânsito em julgado do processo. Se, nesse período, ocorre determinado lapso temporal, calculado com base na pena em concreto pelo
artigo 109 do Código Penal
, estará extinta a punibilidade.

Na hipótese em análise, o ora apelante foi denunciado e condenado pela prática do
crime lesão corporal no âmbito da violência doméstica contra mulher
,
capitulado no
artigo 129, §9º, do Código Penal
, à pena de
03 (três) meses de detenção
.

Na ausência de recurso da acusação, a pena não será modificada, consoante preconiza o princípio da
non reformatio in pejus
.

Nos termos do
artigo 110, §1º, do Código Penal
, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter pôr termo data anterior à da denúncia ou queixa.

Com efeito, restando a pena em concreto no patamar de
03 (três) meses de detenção
, pela prática do
crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica contra mulher
, verifica-se o
prazo prescricional
de
03 (três) anos
, de acordo com o estabelecido pelo
inciso VI, do artigo 109, do Código Penal
: “
em 03 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano
”.

Destarte, considerando a
data de publicação da sentença

(24/01/2018, ID 11970293)
, e a atual data para julgamento do persente recurso, revela-se
o transcurso d
e lapso temporal superior ao prazo prescricional de 03 (três) anos
, razão pela qual deve ser reconhecida, por questão de ordem, a
extinção da punibilidade do agente
, com fulcro no
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
.

Neste sentido:

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE INTERCORRENTE OU SUPERVENIENTE.

(...). “
A prescrição regula-se pela pena aplicada na sentença, quando esta já transitou em julgado para o Ministério Público. Verificada a ocorrência de lapso temporal superior ao legalmente previsto (art. 109 do Código Penal) entre a data da publicação da sentença condenatória até a data do acórdão é de se declarar extinta a punibilidade do réu, face a ocorrência da prescrição, na forma intercorrente
”
. (TJ/SC – APR 0003146-14.2011.8.24.0004 Araranguá, Relator: ERNANI GUETTEN DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 06/08/2019, Terceira Câmara Criminal).
Grifei

APELAÇÃO CRIME. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL (ART. 306 DO CTB). (...).
–
A prescrição da pretensão punitiva intercorrente (ou superveniente) regula-se pela pena em concreto e ocorrerá, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal, quando, transitado em julgado o decisum condenatório para a acusação, ou improvido seu recurso, transcorrer o correspondente lapso temporal entre o decreto condenatório e o trânsito em julgado definitivo –
Entre a data da publicação em cartório da sentença condenatória, ocorrida no dia 13/10/2015, até a presente data, decorreu lapso temporal superior a 4 (quatro) anos, ocorrendo, assim, a prescrição superveniente da pretensão punitiva, sendo imperiosa a extinção da punibilidade da apelante, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal
.
(TJ/PB – APL 0001588-35.2014.8.15.0171 PB, Relator: DES. JOÁS DE BRITO PEREIRA FILHO, Data de Julgamento: 14/11/2019, Câmara Especializada Criminal).
Grifei

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
JULGO-LHE PREJUDICADO
, em razão do reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do agente, nos termos do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
, por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade intercorrente ou superveniente, com fulcro no
artigo 109, inciso VI, c/c artigo 110, §1º, ambos do Código Penal Brasileiro
.

É como
voto
.

Belém/PA, 02 de abril de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 10/05/2023